Tribunal: TJES
Processo: 5014613-38.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014613-38.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: COSME JOSE LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5014613-38.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: COSME JOSÉ LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO MARCOS - ES19896

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
REVISÃO CRIMINAL
.
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
ACOLHIDOS
.

1.
“Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados, ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva”.
Jurisprudência. Caso em que não houve alegação de contradição entre proposições internas do Acórdão, mas entre estas e os demais elementos externos dos autos, bem como em relação à valoração probatória, o que caracteriza mero inconformismo com o resultado.

2. Também não há descompasso (externo) entre o conteúdo do v. Acórdão embargado com os documentos do processo, tendo em vista que, se a Câmara julgadora do apelo expressou entendimento de que deveria ter sido empregada a regra do cúmulo material entre os crimes, por haver desígnios autônomos, é consequência lógica a conclusão pelo não preenchimento dos requisitos para a continuidade delitiva, que pressupõe unidade objetivo-subjetiva.

3
.

Embargos de Declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5014613-38.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: COSME JOSÉ LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO MARCOS - ES19896

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
COSME JOSÉ LOPES

em face do v. Acórdão (Id. 8326810), por meio do qual fora
conhecida
parcial
mente a Revisão Criminal
, e, nessa extensão,
julgada improcedente
.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, alega-se
contradição
ao não se conhecer do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, sob o fundamento de que já fora enfrentado no julgamento da apelação.

Contudo, deve-se ressaltar o entendimento consolidado de que
“Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados, ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva.
Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos
”
(STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 153.540/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 14/6/2022).

Com efeito, no caso, não houve alegação de contradição entre proposições internas do Acórdão, mas entre estas e os demais elementos externos dos autos, bem como em relação à valoração probatória, o que caracteriza mero inconformismo com o resultado.

De qualquer forma, destaca-se que também não há descompasso (externo) entre o conteúdo do v. Acórdão embargado com os documentos do processo, tendo em vista que, já no julgamento da Apelação Criminal, foi expressado o entendimento do Colegiado, no sentido de que até mesmo o reconhecimento do concurso formal homogêneo entre os dois primeiros crimes estava equivocado, porquanto haveria desígnios autônomos. Esse trecho foi devidamente
transcrito
no v. Acórdão embargado.

Ora, se a Câmara julgadora do apelo expressou entendimento de que deveria ter sido empregada a regra do cúmulo material entre os crimes, por haver desígnios autônomos, é consequência lógica a conclusão pelo não preenchimento dos requisitos para a continuidade delitiva, que pressupõe unidade objetivo-subjetiva.

Não obstante, observo que o terceiro homicídio foi praticado algumas horas depois dos primeiros, em outro contexto de espaço, e após criação de nova oportunidade delitiva, pois, enquanto os dois primeiros tenham ocorrido em via pública, o terceiro ocorreu algumas horas depois, mediante invasão de domicílio e desferimento de facadas, além dos disparos de arma de fogo, motivo pelo qual não estavam preenchidos os requisitos do art. 71, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não sendo possível concluir pela existência de violação ao texto expresso da lei penal.

Por fim, embora não fosse necessário, considero
prequestionada
a matéria.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por inexistirem os vícios alegados pela parte,
N
ÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator.